Tribunal: TJDFT
Processo: 0737302-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737302-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEODON CARDOSO DE SANTANA AGRAVADO: S. DAMASCENO ROSA - IMOVEIS - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Efeito Suspensivo – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. CLEODON CARDOSO DE SANTANA interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual, indeferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica inversa do executado, ao argumento de que, em firmas individuais, o patrimônio da empresa já se confunde com o do sócio. Em suas razões recursais, defende a necessidade de haver a desconsideração da personalidade jurídica inversa, haja vista não terem sido encontrados bens do devedor, não condizendo seu patrimônio com o padrão de que sua empresa ostenta nas redes sociais. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica inversa, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Anoto que, a despeito de ter requerido a concessão do efeito suspensivo, o recorrente sequer tentou demonstrar as razões pelas quais a tutela mostra-se urgente. Diante da ausência de demonstração sobre a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, declaro a inexistência de fundamentos para a concessão de medida excepcional. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator